Tribunal: TJDFT
Processo: 0736039-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736039-77.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELLE GOES FILGUEIRAS RECORRIDA: ATLAS HOLDING LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DE HONORÁRIOS DO CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. MERA RECOMENDAÇÃO. ART. 85, §§8o E 8o-A, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em definir o valor dos honorários de sucumbência por meio de apreciação equitativa nos termos do art. 85, §8o, do CPC, tendo em vista o valor de R$1.000,00 (um mil reais) atribuído à ação de consignação de chaves. 2. A fixação de honorários de sucumbência com base na regra geral prevista no art. 85, §2o, do CPC produz a seguinte consequência no caso concreto: o patrono que atuou na causa receberia, em tese, honorários entre R$100,00 (cem reais) e R$200,00 (duzentos reais). 3. Nesse contexto, a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa encontra abrigo na hipótese excepcional prevista no art. 85, §8o, do CPC. 4. Não se desconhece que a Lei n. 14.365/2022 incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, o qual prevê que, “(...) para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”. Porém, é preciso considerar que os valores previstos na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF são recomendados para a hipótese de contratação de serviços advocatícios, ou seja, para o ajuste de honorários advocatícios contratuais, de natureza diversa dos honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, propõe-se apenas um parâmetro para conferir mais objetividade à apreciação equitativa, mas sem eficácia vinculante ao magistrado (AgInt no REsp n. 1.938.659/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 12/12/2022.). 5. A adoção do valor equivalente a 20% (vinte por cento) da tabela de honorários da OAB/DF, estabelecida em 25 URH, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante do baixo valor da causa, da pequena complexidade do feito, da sentença proferida poucos meses após o ajuizamento da demanda e da matéria eminentemente de direito discutida na origem. O percentual ora fixado remunera o trabalho desenvolvido no processo em observância à dignidade da profissão e, de outro, evita o enriquecimento sem causa do advogado da parte vencedora. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação ao artigo 85, § 8o-A, do CPC, sustentando que a fixação dos honorários advocatícios por intermédio de apreciação equitativa deve tomar como base os valores indicados na tabela de honorários da OAB. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e TJMG. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados MAURÍCIO COELHO MADUREIRA, OAB/DF n. 14.162 e BRUNO NUNES PERES, OAB/DF n. 39.784 (ID Num. 60898287 - Pág. 15). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a turma julgadora concluiu que a aplicação integral da tabela de honorários da OAB no arbitramento dos honorários por apreciação equitativa resultaria em valor elevado que não encontra base jurídica concreta, assentando, ainda, que: “conforme mencionado anteriormente, trata-se de demanda de pequena complexidade, sem produção de provas nem incidentes processuais que demandem intenso labor por parte do advogado da autora. Logo, afigura-se razoável para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa a observância de 20% (vinte por cento) dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB/DF para o ajuste de honorários advocatícios contratuais” (ID Num. 58936460 - Pág. 6). Assim, rever tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados da parte recorrida, MAURÍCIO COELHO MADUREIRA, OAB/DF n. 14.162 e BRUNO NUNES PERES, OAB/DF n. 39.784. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017